Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA AUFERIDA PELA PARTE EXECUTADA/AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil, é facultado à parte recorrente acostar ao agravo de instrumento peças que reputar pertinentes. Ademais, extrai-se do § 5o do mesmo dispositivo a possibilidade de a agravante anexar aos autos do processo eletrônico outros documentos que entender úteis à compreensão da controvérsia.
2. No caso, a despeito de requerer a penhora sobre rendimentos do devedor, a exequente/agravante não juntou aos autos qualquer documento apto a fazer prova da alegada renda mensal média que auferiria o executado pelo afirmado exercício de cargo público vinculado à Presidência da República. A alegação não evidenciada por mínimos elementos de convicção impõe o indeferimento do pedido de penhora sobre verba salarial da parte agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.